Tribunal: TJBA
Processo: 8039199-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039199-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIELE LEITE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSELIA SACRAMENTO DE JESUS ALMEIDA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. OFENSA AOS ARTIGOS 62 DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, 256, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, 206, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO 62, § 1º DA LEI 9.394/96. APERFEIÇOAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DA DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ATUAÇÃO COMO VICE-DIRETORA NA OCASIÃO DA APROVAÇÃO.MOTIVO INSUBSISTENTE. DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8039199-38.2024.8.05.0000

impetrado p
o
r

DANIELE LEITE ANDRADE

contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONC
EDER
A SEGURANÇA
à
impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)